Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001255-22.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1001255-22.2023.8.11.0055
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido:
IZAIAS DOMINGOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com consequente homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, referentes a valores devidos por licença-prêmio não usufruída.

2.

O recorrente alega que, por ter se aposentado em dezembro de 2022, o referido mês não deve ser considerado como de efetivo exercício para fins de apuração da base de cálculo, e requer também a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária, conforme a EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mês de dezembro de 2022 deve ser considerado como de efetivo exercício para compor a base de cálculo das verbas devidas; (ii) estabelecer se é aplicável a Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária a partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O título executivo determina o cálculo da indenização por licença-prêmio com base nas 12 últimas remunerações em atividade, o que inclui o mês de dezembro de 2022, dado que o exequente permaneceu em efetivo exercício até 15/12/2022, conforme documentação acostada aos autos.

5.

Os valores recebidos em dezembro de 2022 incluem duas folhas de pagamento distintas: a) uma referente a férias e b) outra à rescisão contratual. Apenas esta última deve ser considerada como base de cálculo da remuneração do mês, por representar a contraprestação do efetivo exercício até a data da aposentadoria.

6.

A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros de mora encontra respaldo na Emenda Constitucional no 113/2021, norma de ordem pública que incide automaticamente sobre os débitos da Fazenda Pública, sem violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Deve ser considerada como base de cálculo das verbas devidas a remuneração percebida entre janeiro e dezembro de 2022, incluído o mês de dezembro por haver efetivo exercício até 15/12/2022.

2.

A folha de pagamento correspondente à rescisão deve ser utilizada como referência para o valor de dezembro de 2022.

3.

A Taxa Selic é o índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora sobre débitos da Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 288537879), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a pretensão do exequente não procede, pois, em dezembro de 2022, lhe foi concedida aposentadoria, com consequente rescisão contratual por tal motivo. Assim, defende que o valor recebido naquele mês não deve ser considerado como remuneração para fins de apuração no demonstrativo de débito.

Alega que o último mês de efetivo exercício do recorrido foi novembro de 2022. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida não considerou a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual estabelece a Taxa Selic como indexador único e exclusivo para atualização dos débitos da Fazenda Pública, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para serem elaborados novos cálculos considerando as 12 (doze) últimas remunerações em atividade, entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, bem como a aplicação do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com incidência exclusiva da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 288537883), rebatendo os argumentos do recorrente com os seguintes fundamentos: a) impossibilidade de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada; b) necessidade de respeito à segurança jurídica e à imutabilidade do título executivo em fase de cumprimento; c) interpretação adequada do título executivo quanto ao período de cálculo; d) inaplicabilidade da Emenda Constitucional no 113/2021 em contrariedade ao título judicial; e) inexistência de excesso de execução.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, e, alternativamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida. Requer, ainda, a preservação dos cálculos homologados pelo Juízo de origem, em atenção à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recurso tem por objeto central a alegação de que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar a remuneração do mês de dezembro de 2022 para fins de apuração do débito, posto que, nesse período, o executado já se encontrava aposentado.

O recorrente, sustenta, ainda, que o cálculo deve observar as 12 últimas remunerações, enquanto em exercício, compreendidas entre dezembro de 2021 e novembro de 2022.

Alega, também, omissão quanto à aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que determina a utilização da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9/12/2021.

Pois bem, analisando o documento acostado sob o ID 205184179, constata-se que a aposentadoria do exequente foi concedida a partir de 16/12/2022,
o que implica reconhecer que este permaneceu em atividade até 15/12/2022
, devendo o mês de dezembro ser considerado como o último período de efetivo exercício.

Dessa forma, os cálculos relativos à licença-prêmio não usufruída devem considerar o período de janeiro a dezembro de 2022, conforme o decidido na fase de conhecimento.

Constata-se, ainda, pelo documento de ID 288537865, que, no mês de dezembro de 2022, houve a emissão de duas folhas distintas: uma relativa às férias e ao terço constitucional (ID 288537865, pág. 12) e
outra correspondente à rescisão (ID 288537865, pág. 13), devendo esta última ser considerada para efeito de apuração remuneratória daquele mês
.

Ressalta-se que o valor de R$ 46.432,63, apontado pelo exequente na petição apresentada (ID 288537877),
não restou comprovado
,
sendo este o ponto de divergência nos cálculos, conforme os documentos de IDs 288537868, pág. 1 e 288537877, pág. 2.

Assim, devem ser consideradas, para fins de apuração, as 12 (doze) remunerações percebidas entre janeiro e dezembro de 2022, sendo o valor de R$ 16.675,43 (ID 288537869) aquele efetivamente recebido em dezembro de 2022.

No tocante à atualização monetária, assiste razão ao recorrente quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual estabelece a Taxa Selic como índice exclusivo para atualização monetária e juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021. Ressalte-se que tal modificação tem natureza de ordem pública e não afronta a coisa julgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, a fim de: a) fixar o período de janeiro a dezembro de 2022 como referência das 12 (doze) últimas remunerações do exequente em atividade; b) considerar, como valor remuneratório do mês de dezembro de 2022, o montante de R$ 16.675,43; e (c) determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre os encargos moratórios incidentes após 9 de dezembro de 2021, conforme estabelece a Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025